Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. ALTERAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. ALTERAÇÃO. PLANO FGB. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGPM. PRAZO CONCESSIVO. RESCISÃO OU REPACTUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA ATUARIAL. REALIZADA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora almeja a repactuação do contrato de previdência privada FGB que celebrou com a ré, para a incidência das condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no período de diferimento, e IPCA + 0%, no período de concessão. De forma sucessiva, objetiva o resgate dos recursos ou a portabilidade do ajuste.
2. Em se tratando de matéria de ordem pública e assentado na determinação prevista no artigo 292, §3o do Código de Processo Civil é possível, em sede de contrarrazões, requerer a correção do valor atribuído à causa, ainda que a matéria já tenha sido objeto de apreciação em primeira instância, considerando que não se trata de matéria agravável.
3. Em observância ao disposto no artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico será o valor do próprio ato jurídico. (Acórdão 1414093, 07068162620218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ainda que efetivada perícia atuarial do Plano de Previdência Privada, o juízo não é obrigado a dirigir sua fundamentação amparada apenas nos termos contábeis, porquanto a entidade mantenedora deste Plano possui a expertise suficiente para saber que o contrato que protrai por décadas sofrerá impactos positivos e negativos com alterações naturais da macroeconomia, assim como a alteração da expectativa de vidas de seus beneficiários.
5. Não é medida justificável obrigar a apelada a repactuação ou rescisão contratual de previdência complementar em Plano de Previdência aberta, que não contém cláusula prevendo tal possibilidade, máxime porque a onerosidade excessiva invocada pelo apelante no contrato firmado entre as partes, está fundada em alteração da macroeconomia aferida somente no momento da fase concessiva do plano.
6. Preliminar em contrarrazões de alteração do valor da causa acolhida. Negou-se provimento ao recurso de apelação.